Tribunal: TJMT
Processo: 1057572-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
V

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057572-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (RECORRENTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉTIDO – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA em face da decisão monocrática (id. 263001515) que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que após o agravado/reclamado restituir ao autor o seu limite de crédito, bloqueou a função de crédito, devido a existência de um processo em face do banco, infringindo assim, o que está previsto na Resolução BCB n. 96/2021, cujo art. 10, § 1o, I.

3.

O recorrido/agravado BANCO DO BRASIL SA não apresentou contrarrazões.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Consta na petição inicial que houve bloqueio e redução unilateral do limite de cartão de crédito do reclamante. Relata que ingressou com ação judicial (1009452-71.2024.8.11.0041) por esse motivo e obteve êxito na demanda, pois celebraram um acordo em relação a ação movida. Sustenta que após o trânsito em julgado da ação anterior, notou que seu cartão continuou bloqueado, mesmo realizando as atualizações necessárias, impedindo de realizar novas compras.

6.

O reclamado alega que houve a inibição dos limites do cartão em razão de apontamentos cadastrais e, posteriormente, por litígio com o conglomerado.

7.

A sentença do juízo singular ponderou que:

’’É certo que foi reconhecida a ilegalidade praticada pelo banco reclamado em reduzir o limite unilateralmente, fato esse reconhecido pela decisão judicial. Todavia, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas e tão somente na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia), logo, impondo-se a improcedência.’’
grifei

8.

Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONCEDER CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1o, I, DA RESOLUÇÃO No 96/2021, DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1-
A redução do limite de crédito, por si só, não caracteriza ilegalidade, sendo inviável impor à instituição financeira a obrigação de conceder crédito quando não há interesse por parte desta.
2- Configura-se irregularidade, contudo, a ausência de comunicação prévia ao cliente, em descumprimento ao Art. 10, §1o, inciso I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central. 3- O simples descumprimento contratual não enseja reparação por dano moral, especialmente quando não há comprovação de negativa de compras ou de qualquer efetivo prejuízo à dignidade do consumidor, limitando-se a situação ao campo dos aborrecimentos cotidianos.

(N.U 1023327-31.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
grifei

9.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

10.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

11.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

12.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

13.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

14.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025